Tribunal: TJES
Processo: 0000539-65.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
000053
9
-65.20
17
.8.08.0003

APELANTE:
DIANA LORENZON CEBIN

A
PELAD
O
:
AMARILDO ANTÔNIO CEBIN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL -

TUTELA
DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL –
BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO – AÇÃO PRINCIPAL INVENTÁRIO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA SAISINE – TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS – CÔNJUGE INVENTARIANTE – DIREITO DE PERMANECER NA POSSE DO CAMINHÃO – RECURSO PROVIDO.

1. -

Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
(CC, art. 1.784)
.

2. -
A transmissão da propriedade e da posse dos bens do falecido e de seus débitos ao sucessor é efeito da sucessão. Ao herdeiro é dada a legitimidade para as ações possessórias como um poder defensivo de todo o acervo, muito embora só tenha direito à parte dele.

3. -
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge
na ausência de filhos do falecido (CC, art.
1.829, inciso II).

4.
- É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para
as vias
ordinári
a
s as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário.

5
. -
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
(CC, art. 1.200).
E é
de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
(CC, art. 1.201)
.

6. – Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

04 de novembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-65.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANA LORENZON

APELADO: AMARILDO ANTONIO CEBIN

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000053
9
-65.20
17
.8.08.0003

APELANTE:
DIANA LORENZON CEBIN

A
PELAD
O
:
AMARILDO ANTÔNIO CEBIN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL -

TUTELA
DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL –
BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO – AÇÃO PRINCIPAL INVENTÁRIO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA SAISINE – TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS – CÔNJUGE INVENTARIANTE – DIREITO DE PERMANECER NA POSSE DO CAMINHÃO – RECURSO PROVIDO.

1. -

Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
(CC, art. 1.784)
.

2. -
A transmissão da propriedade e da posse dos bens do falecido e de seus débitos ao sucessor é efeito da sucessão. Ao herdeiro é dada a legitimidade para as ações possessórias como um poder defensivo de todo o acervo, muito embora só tenha direito à parte dele.

3. -
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge
na ausência de filhos do falecido (CC, art.
1.829, inciso II).

4.
- É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para
as vias
ordinári
a
s as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário.

5
. -
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
(CC, art. 1.200).
E é
de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
(CC, art. 1.201)
.

6. – Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
04 de novembro
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000053
9
-65.20
17
.8.08.0003

APELANTE:
DIANA LORENZON CEBIN

A
PELAD
O
:
AMARILDO ANTÔNIO CEBIN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Conforme certidão de casamento juntada aos autos

(fl. 12)
apelante era esposa do falecido
Rodrigo Cebin,
com o qual
se
casou sob o
regime da comunhão parcial de bens
em 07/11/2014,
era o
proprietário do
veículo
objeto da ação de busca e apreensão, que tramitava em apenso ao processo de inventário
.

E c
onsoante certidão de óbito o ex-marido da apelante, do qual ela comprovou ser
dependente
p
erante o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, faleceu
em 11/12/2015, e, por deferimento de pedido protocolado em 25/02/2016, como se verifica da Carta de Concessão de Aposentadoria acostada à folha 11, recebe pensão por morte.

Comprovou, outrossim,
que o caminhão VW/9.160DRC, Placa OVF6639, RENAVAM nº 546220193, cor branca gelada, Chassi nº 9531M62P9DR335101, ano de fabricação 2013/2013 pertencia ao seu falecido esposo, conforme o Documento Único de Arrecadação acostado à folha 15.

Bem como,
que é inventariante dos bens deixados pelo falecido marido e que o inventário judicial foi aberto em 05/12/2016 (Fl. 16).

Em contrapartida, o apelado, que era genitor de Rodrigo Cebien,
alegou
que o seu falecido filho apenas formalizou a compra do caminhão
, mas o veículo lhe pertence.

E a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada pela apelante em 18/05/2017, sob a denominação de “Tutela Cautelar Antecedente”, objetivando reaver a posse do caminhão cuja propriedade era do seu falecido marido, ressaltando que desde o seu falecimento é a possuidora do
veículo
, por força do disposto no art. 1.784, do Código Civil.

“
Art.
1.784.
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

Sobre o tema, ensina Odete Novais Carneiro Queiroz:

“
Tem-se a adoção do
droit de saisine
no direito brasileiro conforme inserido nos termos do art. 1784 do CCB, por não se poder dar ao acervo deixado pelo morto a natureza de
res derelicta
ou de res nullius, podendo vir a ser ocupada pelo primeiro interessado, conforme afirma Maria Helena Diniz, na esteira de Orozimbo Nonato.

A morte é a causa da transmissão da herança, um antecedente lógico, sendo que a transmissão é consectário da morte.

A morte referida é a natural, a real, como também a presumida, não mais sendo possível se cogitar da morte civil. Se o pressuposto para a abertura da sucessão é a morte do
de cujus
, para que haja o chamamento, seu efeito, o pressuposto é a sobrevivência do chamado a receber.

O instituto em questão,
droit de saisine
, é uma ficção jurídica que determina a passagem do patrimônio sucessível do falecido para seus herdeiros legítimos e testamentários, automaticamente, sem a exigência de qualquer ato por parte desses e até se os mesmos desconhecerem o evento morte ocorrido com o transmissor. É uma transmissão incontinenti e por força de lei. Mas a doutrina não é uníssona a respeito da sua natureza jurídica, sendo, ainda, outras posições jurídicas formuladas.

A transmissão imediata não caracterizaria uma ficção mas, antes, um efeito natural de condição realizada, ensina Carvalho Santos. “Mais consentânea com a razão, por evitar a ficção, parece-nos a explicação que outros civilistas dão para o caso, ao afirmarem que cada herdeiro tem um
direito condicional
que recai sobre todos os bens da sucessão, condição que consiste em que será deles proprietário se referidos bens entrarem mais tarde em seu quinhão.”

Na mesma linha de pensamento é a lição de Pontes de Miranda. O projetador do Código Civil brasileiro de 1916 também afasta a natureza de condição:
“
Trata-se de ficção, diz a doutrina brasileira, desde a proposta mais clássica de Clovis Bevilacqua até a doutrina recente de Francisco Cahali e Giselda Hironaka. Não há que se falar em direito condicional, como pretende Carvalho Santos, vez que a ocorrência de direito líquido certo é real desde a morte do antigo titular, apenas aguardando-se a definição da titularidade no transcurso do processo de inventário”

(...)

Os efeitos são vários. Podemos lembrar o imediatismo da transmissão, o que leva a uma sub-rogação pessoal
pleno iure
. Morto o antecessor, no mesmo instante seus sucessores adquirem seus direitos e obrigações. No direito romano, fazia-se a distinção da classe dos necessários, que adquiriam a herança independentemente de qualquer ato, e a dos demais herdeiros, que só a recebiam mediante a
additio
. Nessa última hipótese, a transferência pressupunha três etapas: com a morte, a sucessão se abria (
delata
); com a aceitação (
acquisitio
), o herdeiro passava a ter a titularidade; no interregno da
delata

e
acquisitio
a herança permanecia em estado de jacência (
hereditas iacens
).

A transmissão da propriedade e da posse dos bens do falecido e de seus débitos ao sucessor é efeito da sucessão. Ao herdeiro é dada a legitimidade para as ações possessórias como um poder defensivo de todo o acervo, muito embora só tenha direito à parte dele.
Se for legatário, a defesa se aterá ao seu quinhão concreto. Em falecendo o sucessor antes da aceitação, transmitirá a herança aos seus sucessores. Ainda, tem-se que, como constitui a herança um valor patrimonial, o herdeiro poderá, mesmo que não individualizados os bens do quinhão hereditário, pretender a cessão da mesma. Esses são efeitos da
saisine
.” (https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/467/edicao-1/principio-droit-de-la-saisine).

C
onfira-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
acerca do princípio da “saisine”.

“
D
IREITO CIVIL. POSSE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Modos de aquisição da posse. Forma ex lege: Morte do autor da herança. Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância.

2. A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesma garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada.

3. A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato.

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 537363 RS 2003/0051147-7, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 20/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2010)

Do mesmo juízo,
eis
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. PERMISSÃO VERBAL DE COMODATO. CESSAÇÃO COM A MORTE. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1 - É possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.

2 - Comprovada a posse exercida pelo falecido, esta, pelo princípio da saisine, se transmite a seus herdeiros, podendo ser defendida pelo espólio, representado pela inventariante.

3 - Se o Apelado não desocupou o imóvel após o falecimento do Sr. Antônio, nem mesmo depois de ter a sua permanência contestada em ações judiciais, resta caracterizado o esbulho, que perdura desde a data do falecimento.

4 Recurso de Apelação provido, com a inversão dos ônus da sucumbência.”

(TJ-ES - AC: 00130764420148080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRINCÍPIO DO SAISINE. ESBULHO PRATICADO POR HERDEIRO. OCUPAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS.

1. Por se tratar a demanda de ação de reintegração de posse, a procedência dos pedidos iniciais está condicionada, obrigatoriamente, ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, fazendo-se necessário que o autor comprove sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda de sua posse.

2. Pelo princípio do saisine, aberta a sucessão, a posse e propriedade dos bens da herança são transferidos automaticamente aos herdeiros, como um todo indivisível, até que seja realizada a partilha (arts. 1.784 e 1791 do Código Civil).

3. Enquanto não formalizada a partilha, compete ao inventariante, representante legal do espólio, gerenciar e administrar os bens que compõem o monte hereditário, podendo, inclusive, propor ação de reintegração de posse contra o herdeiro que utilizar bem da herança, sem consentimento dos outros herdeiros, o que configura a prática de esbulho.

4. Comprovada a posse anterior do espólio, o esbulho praticado pelos requeridos/apelantes, pela edificação indevida, sem o consentimento dos demais herdeiros, bem como a data do esbulho e a perda da posse pelos espólios, é o que basta para a procedência da ação de reintegração de posse, conforme corretamente decidido na sentença fustigada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO – Apelação Cível nº 05335063820188090074 - IPAMERI, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/02/2021).

E n
ão obstante
tenha nominado a ação de tutela provisória cautelar antecedente,
o fato do processo de
inventário já ter sido instaurado e a apelante ter sido nomeada inventariante implica que não
há
necessidade do ajuizamento de outra ação, como principal, para se discutir direito de
posse sobre
o veículo.

É que não há respaldo legal para que o apelado detenha a posse do veículo, tanto pelo fato do falecido marido da apelante
ser o seu
proprietário como por ela ser herdeira do autor da herança, ainda que em concorrência com o apelado, com
o

pel
a circunstância da posse
do veículo,
legalmente, lh
e
haver sido transmitida
desde antes da abertura do inventário (CC, art. 1.829, II).

“
Art. 1.
829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (
Vide Recurso Extraordinário
nº 646.721) (
Vide Recurso Extraordinário n
º 878.694)

I
- aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II
- aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III
- ao cônjuge sobrevivente;

IV
- aos colaterais.”

Em contrapartida,
o apelado, genitor do autor da herança, restringe-se a alegar que é possuidor do
veículo
e que dele se utiliza para garantir o sustento de sua família.

Ocorre
que a alegação do apelado de que seria o verdadeiro proprietário do bem não corresponde com a realidade, dado que o caminhão está registrado junto ao DETRAN/ES em nome do seu falecido filho. E também porque, em tese, aquisição operada em tal circunstância configuraria simulação, vedada pelo art. 167 do Código Civil, da qual, ressalte-se, não há prova nos autos (CPC, art. 374, I).

“
Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I
- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II
- contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

II
- os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º
Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Obviamente que se o apelado quer ser o único proprietário do caminhão e sobre ele exercer a posse, o caminho
adequado
é negociar a compra da quota parte pertencente à apelante e não dele se apossar indevidamente, eis que, em tese, tal apossamento pode configurar o crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168, do Código Penal.

“
Código Penal.
Art. 168
- Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

Insta ressaltar que a apelante não tem necessidade de ajuizamento de ação ordinária, como principal, para manter sobre sua posse e guarda o veículo inventariado, sob pena de prestigiar-se o formalismo jurídico e relegar para segundo plano o direito material, ofendendo os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Diga-se, aliás, que os Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Estado do Amazonas, têm precedentes em suas respectivas jurisprudências proclamando o entendimento de que a medida de
busca e apreensão de veículo pertencente ao espólio pode ser objeto de deliberação pelo juízo onde tramita o processo de inventário judicial,
sem necessidade do ajuizamento de outra ação,
desde que a matéria possa ser comprovada por meios documentais e que não exija dilação probatória, nos termos do art. 612 do CPC/15.

Eis os precedentes aos quais me reporto:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - BEM MÓVEL - INVENTÁRIO - INVENTARIANTE - ARTIGO 612 CPC - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incumbe ao inventariante a administração dos bens do espólio, de acordo com o artigo 612 do Código de Processo Civil.

2. É possível a busca e apreensão de bem móvel de propriedade do espólio que se encontra na posse de terceiro que não exerce o cargo de inventariante.

3. Negado provimento ao recurso.”

(TJ-MG - AI: 18148259020228130000, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/01/2023).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - BEM MÓVEL - INVENTÁRIO - INVENTARIANTE - ARTIGO 612 CPC - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incumbe ao inventariante a administração dos bens do espólio, de acordo com o artigo 612 do Código de Processo Civil.

2. É possível a busca e apreensão de bem móvel de propriedade do espólio que se encontra na posse de terceiro que não exerce o cargo de inventariante.

3. Negado provimento ao recurso.”

(TJ-MG - AI: 10000221814817001 MG, Relator: Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/01/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. QUESTÃO DE BAIXA INDAGAÇÃO E AUSÊNCIA DE APARENTE CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. VEÍCULO COM HISTÓRICO DE MULTAS E DÉBITOS ADVINDOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. POSSÍVEL RISCO À INTEGRIDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante manifestação exarada em decisão de fls. 68/71, já assentei o entendimento de que a tutela pleiteada ("busca e apreensão de veículo pertencente ao espólio") pode ser objeto de deliberação pelo juízo onde tramita o processo de inventário judicial, desde que a matéria possa ser comprovada por meios documentais e que não exija dilação probatória, nos termos do art. 612 do CPC/15.

2. In casu, tenho que a recorrente comprovou, de forma satisfatória, que o veículo em comento pertence ao espólio, inobstante estar aparentemente em posse de terceiro, acumulando multas e débitos, decorrentes de infrações de trânsito e da não quitação do licenciamento anual do veículo, senão vejamos: (i) espelho atualizado da situação cadastral do veículo perante o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-AM) às fls. 59, no qual se observa que o proprietário seria o de cujus; (ii) certidão positiva de débitos à fl. 58; (iii) manifestação da Procuradoria Geral do Estado, quanto à existência de dívidas de IPVA (2015-2019), relacionadas ao veículo em questão às fls. 56/57; (iv) relação de dívidas de IPVA (2017-2021), relacionadas ao veículo em questão às fls. 60; (v) relação de multas por infrações de trânsito, às fls. 61/62, e 63.

3. Bem, que, por pertencer ao espólio, deve, na verdade, ser mantido sob a guarda da inventariante, nos termos do art. 618, II, CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJ-AM - AI: 40057084320218040000 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2022).

Em apoio a esta argumentação,
reporte-se ao
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010).

2. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu pela ineficácia do negócio jurídico praticado por parte dos herdeiros, declarando a inexistência de questão de alta indagação apta a suspender a tramitação do feito. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.

3. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.449.622/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021).

“
CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMÓVEIS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010).

3. No caso em exame, a Corte a quo, analisando os fatos e provas da causa, concluiu que a questão relativa à propriedade dos imóveis cuja partilha se requer, bem como eventuais vícios dos documentos de transferência, deverão ser apreciados em sede própria, sendo incabíveis em sede de inventário, por demandarem alta indagação.

4. Para concluir em sentido contrário, no que tange à pretensão de alterar o entendimento firmado e concluir que a pretensão de discutir a propriedade que a autora da herança exercia sobre os bens e a validade ou não das doações poderia ser decidida nos próprios autos do inventário, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.759.389/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. LOTE DE AÇÕES PREFERENCIAIS ESCRITURAIS DO BANCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA DOS TÍTULOS. DIVIDENDOS. RESTITUIÇÃO AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO A JUSTIFICAR A REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010).

2. É inadmissível o recurso especial, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação por analogia da Súm 283 do STF.

3. Pacificou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos termos da teoria da actio nata, somente se tem por iniciado qualquer prazo prescricional se existir ação exercitável por aquele em desfavor de quem corre a prescrição.

4. Na hipótese, a maior parte das Ações Preferenciais encontrava-se bloqueada e pendia discussão judicial acerca da sua titularidade, impedimento que só se findou após o acordo celebrado entre o Banco Central e o Espólio, celebrado em 1º/04/2011, momento em que se iniciou o prazo para reclamar os frutos decorrentes daqueles títulos. Antes disso, conforme acórdão recorrido, o Espólio não detinha a disponibilidade das ações e seus acréscimos.

5. "O conhecimento do recurso, quanto à prescrição, encontra óbice nas Súmulas 7 do STJ e 280 do STF, pois, ao tempo em que o delineamento fático feito pelo órgão julgador não permite conclusão diversa da que chegou o acórdão recorrido, eventual entendimento em contrário dependeria do exame da legislação local e do reexame de provas, providências inadequadas em recurso especial" (AgInt no AREsp 1296959/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020).

6. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.584.129/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/3/2021.)

Do contrário, o apelado, que não tem nenhuma justificativa legal para ficar na posse do caminhão, em especial porque a apelante é que é a inventariante do espólio, ficará na posse do veículo privando a apelante de utilizar do bem móvel, usando e gozando do seu direito de posse.

Ressalte-se, ainda, que a posse do apelado é de má-fé e injusta, conforme previsão dos artigos 1.200 e 1.201, ambos do Código Civil:

“
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.”

Além de precária e injusta a posse exercida pelo apelado sobre o veículo é de má-fé,
pois
ao se recusar a devolvê-lo à apelante está praticando ato de esbulho contrário ao Direito Civil e ao Direito Penal, o que é suficiente para confirmar a medida de busca e apreensão do caminhão concedida ao ensejo da decisão sobre a medida liminar, erroneamente revogada quando da prolação da sentença terminativa recorrida.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e confirmar a liminar que determinou a busca e apreensão do
veículo descrito e caracterizado na inicial
.

Em consequência, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido ela apelante, considerando o
grau de zelo do profissional;
o
lugar de prestação do serviço
(
Alfredo Chaves
);
a natureza
da causa
,
o trabalho realizado pelo advogado
da apela
nte
(petição inicial e apelação)
e o tempo exigido para o seu serviço
(ação ajuizada em
18/05/2017
)
, relevando destacar
que não houve produção de provas
e nem
apresentação de alegações finais
(CPC, art. 85, §
11
º).

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico da ação, verba cuja exigibilidade suspendo em razão de estar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)